Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014969-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ALONSO BERTICELLI - CPF: 567.883.631-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela, se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1014969-20.2023.8.11.0000, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 174025675):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por
ALONSO BERTICELLI
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1015868-89.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 119878993 – autos n.o 1015868-89.2023.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
ALONSO BERTICELLI
contra ato indigitado coator de lavra do
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES E SILVA, Fiscal de Tributos Estaduais (FTE) e membro da COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEFAZ – MT e ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário espelhado no Aviso de Cobrança Fazendária no 546168/337/76/2021.

Aduz, em síntese, que foi lançado em sua conta corrente fiscal um débito decorrente da transferência patrimonial de doação de uma casa localizada na cidade de Orlando, Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América.

Que o referido crédito tributário é indevido, pois não há lei complementar que o regulamente.

Por esta razão, por entender que o impetrado afrontou os princípios constitucionais, notadamente o da legalidade, o impetrante requer a concessão da liminar para a suspensão de tal exigibilidade.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que a cobrança de ITCMD sobre doação de bem localizado no exterior é ilegal, por falta de lei que regulamente o tributo.

Relata que: “(...) a Constituição Federal, em seu artigo 155, §1o, III, alínea "a", dispõe que para os Estados e o Distrito Federal exigirem o ITCMD sobre a doação de bens localizados no exterior é necessário a edição, pela União, de lei complementar que regulará essa situação”.

Além disso, narra que: “(...) instruiu os autos com cópia do processo administrativo, sobretudo, a decisão administrativa que julgou procedente o lançamento de ITCD sobre doação de bem imóvel situado no Exterior (Estados Unidos da América - Orlando - Flórida), com fundamento em normas do estado de Mato Grosso”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

Por todo o exposto, o Agravante requer a este Tribunal o recebimento deste Agravo de Instrumento e, no mesmo ato e em caráter
inaudita altera pars
, a concessão da antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão da Exigibilidade do Crédito espelhado no aviso de cobrança fazendária no 546168/337/76/2021 até julgamento final do Mandado de Segurança, vez que presentes os requisitos legais para tanto.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Conforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque,
primo ictu oculi,
constata-se que os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão, tendo em vista a decisão proferida no Processo Administrativo n.o 5980623/2021, que indeferiu a impugnação do contribuinte, inserida no ID. 173559160.

Nesse sentido, cumpre salientar que é pacífica a obrigatoriedade de recolhimento de ITCMD sobre a doação de bens e recebimento de herança dos bens localizados no Brasil, consoante as regras estabelecidas em cada Unidade da Federação.

Todavia, é evidente a falta de regulamentação acerca da doação de bens e o recebimento de herança, quando situadas no exterior.

Desse modo, vislumbra-se o
fumus boni iuris
, pois, ao que tudo indica, a regulamentação estadual extrapolou os limites da sua competência, já que, nos termos do artigo 155, § 1o, III, alínea
“a”
, da Constituição Federal, a incidência tributária sobre herança existente no exterior somente poderia ser instituída após a publicação da norma geral que uniformizasse a legislação.
“In verbis”
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(
Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

§ 1o O imposto previsto no inciso I:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior
;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V - não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 126, de 2022)
”. (destaquei).

Assim, na hipótese, observa-se presente a probabilidade do direito da parte agravante, bem como a possibilidade de dano, pelos motivos por ela assinalados, o que autoriza a concessão da tutela antecipada vindicada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RECEBO
o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e CONCEDO o pedido de tutela antecipada, nos termos do peticionado, para
SUSPENDER
a exigência de recolhimento do ITCMD sobre a doação ora questionada, até o julgamento do mérito deste feito, ou ulteriores deliberações.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, insiste que a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Sustenta que,
“(...)c
omo é cediço, no julgamento do RE 851108, proferido em 01/03/2021 e publicado em 20/04/2021, o STF firmou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos dessa decisão.”

Ressalta
“(...)ou seja, não há ilegalidade na cobrança do ITCD de fatos geradores ocorridos até 20/04/2021, data da publicação do acórdão do RE 851108, exceto de tributo que esteja em litígio na mesma data e que não tenha sido pagos pelo contribuinte. No presente caso, nota-se que a doação e respectivo fato gerador do ITCD decorrem de contrato de doação celebrado em 2016, conforme narrativa do próprio impetrante. Ou seja, decorre de relação jurídica anterior ao marco temporal fixado pelo STF.”

Com base no exposto, requer:

“
A) A retratação da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.
”

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 182345682).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1014969-20.2023.8.11.0000, que deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID. 174025675).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Ressalta-se, por oportuno, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, conforme dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil ,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
” (grifo nosso)

Na hipótese, apesar da argumentação desenvolvida pela parte agravante, não se verifica a presença de fundamento capaz de prontamente convencer do desacerto técnico da decisão agravada, esta que, por ora, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao menos até a análise do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que
ao julgar o RE n.o 851.108/SP, Tema 825, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.

Ou seja, incontestável a necessidade da edição de lei complementar sobre a matéria, insuficiente previsão constante da legislação estadual, não se podendo argumentar, ainda, com o disposto no artigo 24 e seus parágrafos 2o e 3o, CF/88, em face da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, já alinhado a tal posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. INCIDÊNCIA SOBRE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 55, § 1o, INCISO III DA CF. TEMA 825 DO STF. EFEITO VINCULANTE DA TESE FIXADA NO PRETÓRIO EXCELSO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I) Em se tratando de doação de bens localizados no exterior, descabe a incidência do ITCD, por ausência de Lei Complementar instituindo o imposto. Aplicabilidade da tese firmada no STF por ocasião do julgamento do Tema 825 ( RE 851.108/SP): “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”

II) Embora tenha sido determinada a eficácia da decisão a partir da publicação do acórdão (efeitos
ex nunc
), estão excluídas da modulação dos efeitos da decisão as ações judiciais já em andamento, razão pela qual plenamente aplicável a tese para o caso em questão.

APELO PROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível no 50611780220208210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 10-06-2021)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por oportuno, cumpre enfatizar que o presente voto não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024